Tribunal: TJDFT
Processo: 0729475-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729475-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES AGRAVADO: ZAPAY SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Isaque Renan Portela Gomes contra a “decisão” do e. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (processo n. 0718347-31.2024), prolatada nos seguintes termos: O ressarcimento das “custas processuais, depósitos para garantia de Recursos ou de Embargos e eventuais despesas” não configura a remuneração do advogado, isto é, não são honorários. Assim, o crédito decorrente de tais valores somente pode ser executado se o contrato estiver assinado por duas testemunhas, o que não é o caso dos autos. Da planilha de ID 196339367, observa-se que a pretensão do exequente é limitada a tais valores. Assim, manifeste-se a respeito da exequibilidade do título. Na oportunidade, traga os extratos bancários de todas as suas contas, pois o sistema Sniper identificou a relação com o Banco Santander e Banco C6. Alternativamente, poderá recolher as custas processuais. Prazo: 15 dias. A parte agravante sustenta que: (a) “com base na Lei no 14.620/2023, a qual trouxe diversas modificações, incluindo uma alteração no Código de Processo Civil que adicionou o parágrafo 4o ao artigo 784”; (b) “essa mudança garante o status de título executivo extrajudicial para contratos assinados eletronicamente pelas partes, desde que utilizem certificados digitais e tenham sua integridade confirmada por um provedor de assinatura, não sendo mais necessário obter as firmas de duas testemunhas”; (c) “o novo parágrafo assegura que a força de título executivo extrajudicial para contratos assinados eletronicamente pelas partes, desde que utilizem certificados digitais e tenham sua integridade confirmada por um provedor de assinatura, dispensam a exigência de firma de testemunhas. Assim, essa mudança tem o objetivo de facilitar e agilizar a execução de contratos eletrônicos e reconhecer a validade desses documentos no contexto jurídico e atual”; (d) “STJ definiu a validade desse tipo de contrato eletrônico como título executivo extrajudicial, reconhecendo sua força de cumprimento, o que significa que se pode utilizar o contrato eletrônico para exigir o cumprimento das obrigações estabelecidas”. Ausente o pedido de tutela liminar. Pede a reforma da decisão agravada para que “a ação seja recebida e processada na forma de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL dos honorários pactuados, bem como seja deferida a gratuidade de justiça, determinado o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação”. Preparo recursal não recolhido, uma vez que o agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Senão vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, este agravo de instrumento foi interposto contra a determinação de emenda à petição inicial. Essa determinação, embora nominada de “decisão”, não se enquadra na definição de decisão interlocutória passível de ser impugnada por esta via processual, por não possuir conteúdo decisório. Acresce que as assertivas ora formuladas em sede de agravo de instrumento não foram submetidas ao e. Juízo a quo, de sorte que a apreciação por este órgão revisional configuraria supressão de instância. Efetivamente, até que a petição inicial seja efetivamente indeferida, ou inadmitido o processamento da demanda como “execução de título extrajudicial”, como pretende o agravante, não se subsiste o alegado prejuízo processual. De outra visada, se o pedido for indeferido, ao agravante será facultado buscar seu direito por meio recurso apropriado. Por essas razões, tendo em vista que a presente situação processual não se enquadra em qualquer dos casos típicos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, torna-se manifesta a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido colaciono os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1165634, 07223183720188070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019.) No mais, a presente situação processual não é passível de saneamento (Código de Processo Civil, artigo 932, parágrafo único). Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator